Tribunal: TJDFT
Processo: 0744849-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744849-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: GRAZIELA RIBEIRO DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de procedimento comum, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré, no prazo de 10 dias e durante os próximos 6 meses, forneça o medicamento Invenga Sustenna 150 mg, a ser utilizado conforme relatório e receituário médico, com primeira dose de 150 mg, seguida de segunda dose de 100 mg, intramuscular, 07 dias após a primeira dose e, posteriormente manutenção do tratamento com palmitato de paliperidona 100 mg, intramuscular, a cada 28 dias, a contar da data da segunda dose, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitada a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que não restou comprovado que a parte autora teria sido submetida a tratamento previsto no Rol da ANS, fato imprescindível para que a cobertura se torne obrigatória pela operadora do plano de saúde. Alega que o quadro clínico da agravada, descrito no relatório médico, não está inserido em quaisquer das previsões normativas que justifiquem a cobertura obrigatória. Argumenta que para incluir ou excluir itens do Rol, ou para alterar os critérios de utilização dos procedimentos listados, a ANS leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e de custo-efetividade das intervenções. Ressalta que o regulamento do plano exclui expressamente o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar. Refuta os termos do relatório médico, uma vez que não há qualquer demonstração de plano terapêutico, e, tampouco evidência para fins de enquadrar a cobertura do medicamento nas hipóteses de cobertura excepcional. Relata que o STJ firmou entendimento no sentido de que o rol da ANS é, em regra, taxativo. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Alega que estão presentes os requisitos para a suspensão do processo. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que a demora no fornecimento dos medicamentos poderá agravar ainda mais o quadro clínico de saúde mental da paciente, que possui ansiedade grave e pensamentos obsessivos. Com relação ao outro requisito, melhor sorte também não lhe socorre. Vejam-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, no que importa, in verbis: “(...) Quanto ao pedido de tutela de urgência, o CPC dispõe em seu artigo 300 que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, no tocante ao fornecimento do medicamento INVEGA SUSTENNA (palmitado de paliperidona) pelo plano de saúde, em consulta ao e-NatJus, do CNJ, observa-se a existência de Nota Técnica (no 149187), dentre outras, a respeito do medicamento e sua indicação para tratamento de transtornos mentais graves, com informação de que há registro na ANVISA e que opalmitato de paliperidonamostra resultados positivos para alguns pacientes e se coloca favorável à solicitação. Tal como no caso da nota técnica, a autora já fez uso de vários medicamentos antipsicóticos e que são fornecidos pelo SUS (risperidona, quetiapina, clopixol, clopixol depot, onlazapina, lurasidona, tioridazina, aripiprazol, zisprasidona, clozapina e haloperidol); seu quadro é grave e persistente e de longa data. Resta demonstrada, assim, a probabilidade do direito da parte autora e o perigo da demora, devendo ser deferida a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde réu a fornecer o medicamento à autora, sobretudo diante do relatório médico (id 174047110)”. Com efeito, em princípio, é ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação, necessária ao tratamento da segurada, conforme prescrito pelo médico responsável, sob os argumentos de que não há previsão contatual e que não consta do rol da ANS. Pelo menos neste momento processual, parece ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Além disso, ainda que o julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Registre-se, ainda, que os referidos julgados não possuem caráter vinculante. Feitas tais considerações, afirme-se que não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo vindicado. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator